Tribunal: TJPA
Processo: 0001179-42.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001179-42.2015.8.14.0045

APELANTE: DOMINGOS DE SOUZA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA SEUNDA FASE DO CÁLCULO DA PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não é possível afastar uma qualificadora e/ou anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi, manifestamente, contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

3 – O
quantum
da pena-base aplicado ao apelante apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a ele imputado, sendo cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação correlata acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste Sodalício).

4 – No caso dos autos, a violência exacerbada infligida contra a vítima, que foi golpeada várias vezes, bem como o fato de o crime ter sido presenciado pela filha dela, de apenas 04 anos de idade, são circunstâncias que, sem espaço para dúvidas, justificam a negativação dos vetores referentes à culpabilidade e às consequências do delito, como também o aumento da pena-base no patamar operado pelo juízo.

5 – No que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão, o juiz
a quo,
reduziu, apenas, 1/42 (um quarenta e dois avos) da reprimenda do apelante, sem, contudo, fazer alusão a qualquer elemento concreto para justificá-la. Destarte, a fim de tornar a diminuição da pena decorrente da aludida incidência mais proporcional, adota-se, de ofício, a fração paradigma de 1/6 (um sexto) indicada pela jurisprudência superior.

06 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, reformando a dosimetria da pena, de ofício, no que tange à atenuação da reprimenda em decorrência da confissão espontânea do apelante, resultando, definitivamente, em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Domingos de Souza Ramos, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que, após condenação pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe o delito do art. 121, §2º, II, do CP c/c art. 1º, I, da Lei 8.07/90 e art. 5º e 7º, I, da Lei 11.340/06 (homicídio qualificado pelo motivo fútil, cometido contra mulher com violência doméstica e familiar, considerado hediondo), aplicou-lhe a pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia (Num. 5165026 - Págs. 2/5),
ipsis litteris
:

Consta no inquérito policial que a denunciada matou por motivo fútil a vítima ERINALDA ANDRADE DA SILVA, qualificada na fl. 22/23 dos autos.

A vítima era ex. companheira do denunciado e estavam rompidos há um mês.

Segundo noticia os autos, no dia 06/02/2015, por volta das 18hs30min, a vítima foi encontrada com ferimentos de arma branca em sua residência localizada na Ru C17, Setor Átila Douglas, neste município, por vizinhos da vítima.

Segundo relatado pela testemunha de fl. 06 dos autos, esta recebeu uma ligação de sua esposa avisando que o denunciado estava agredindo a vítima e, em ato contínuo, o depoente foi até sua residência, ao se aproximar viu o denunciado saindo da casa do casal em uma motocicleta tomando rumo ignorado.

Ao ir até a residência da vítima, encontrou a filha do casal de 04 (quatro) anos de idade.

Ao perguntá-la por sua mãe, esta apontou a direção, foi quando o depoente encontrou a vítima ainda com vida com ferimentos de arma branca, bem como, presenciou a casa todo ensanguentada, deixando evidente que houve luta corporal da vítima para se defender.

A vítima recebeu socorro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme Auto de Exame Cadavérico, fl. 34 dos autos.

Materialidade e indícios de autoria presente.

Verifica-se que com a conduta acima descrita incorreu o denunciado DOMINGOS DE SOUZA RAMOS, nas sanções do art. 121, §2°, inc. Il do CPB.

A inicial foi recebida no dia 10/01/2017 (Num. 5165027 - Págs. 2/3).

O apelante foi citado (Num. 5165030, Pág. 4) e apresentou resposta escrita (Num. 5165030 - Págs. 7/11).

Após regular instrução, foi prolatada sentença de pronúncia datada de 12/09/2017 (Num. 5165036, págs. 8/12).

O recorrente foi submetido a julgamento perante o Júri Popular em 04/09/2018, quando restou condenado na forma antes deduzida (sentença no ID num. 5165046 - Págs. 19/21).

Ata da sessão de julgamento no ID num. 5165046, págs. 15/18.

Inconformada, sua defesa interpôs o presente recurso de apelação onde pede (Num. 5165048 – Págs. 2 e 8/14):

1.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil;

2.

A
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (Num. 5165049 - Págs. 3/7).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5165050 – Pág. 27).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (Num. 5165050 - Págs. 6/17).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

1) DA QUALIFICADORA:

A defesa pede a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

De início, cumpre esclarecer que a providência demandaria a nulidade do julgamento e nova submissão do recorrente à julgamento pelo Júri Popular.

Nessa toada, é cediço que a doutrina e a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que "o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie" (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

A referida Corte Superior também já firmou entendimento de que cabe ao Conselho de Sentença decidir se o ciúme qualifica o delito de homicídio e, ainda, se configura motivo fútil ou torpe.

Nesse sentido, leia-se:

(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 2013658/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/09/2022)

Assim, sem a necessidade de maiores delongas, uma vez que a acusação sustentou a tese de homicídio qualificado pelo motivo fútil, caracterizado pelos ciúmes que o recorrente nutria pela vítima, tese esta que encontra amparo nos autos e foi admitida pela Corte Popular, não há que se falar em reforma e/ou nulidade da decisão.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

2) DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua culpabilidade e as consequências do delito, para aplicar a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Para tanto, assim consignou:

(...) – A
culpabilidade
foi intensa, assim como o dolo, agindo o réu com alto grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, censurável. A realidade concreta em que ocorreu o crime revela uma enorme intensidade dolosa, pelo que o réu impelido pelo desejo de eliminar a vítima, atacou-a com o pedaço de madeira que servia para trancar a porta além de furá-la com arma branca. (...); – As
consequências
são graves, já que a vítima deixou uma filha de 04 anos de idade, conforme mencionou a testemunha Itanaelen Guimarães e Camila Lohany, devendo ser elevada ainda mais a pena base em razão do trauma sofrido pela criança que assistiu à execução da mãe, consequência que jamais será apagada da inocente rebenta. (...)

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

In casu
, o magistrado fundamentou bem sua decisão, sustentando-se em elementos concretos dos autos, aplicando a pena de forma proporcional e adequada.

Ora, a violência exacerbada infligida contra a vítima, que foi golpeada várias vezes, bem como o fato de o crime ter sido presenciado pela filha dela, de apenas 04 anos de idade, são circunstâncias que, sem espaço para dúvidas, justificam a negativação dos vetores e o aumento da pena-base no patamar operado pelo juízo.

Assim, tenho que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

2. Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

5. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 5.013,9g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/5, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que tal aumento não se mostrou exagerado.

6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas fora aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de o acusado ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias superiores reexaminar o acervo probatório para a revisão da dosimetria, exceto em circunstâncias excepcionais, já que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores, em geral, e do Supremo, em particular, deve circunscrever-se "ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades" (HC n. 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015).

II - Cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).

IV - In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Agora, no que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão, o juiz
a quo,
reduziu, apenas, 1/42 (um quarenta e dois avos) da reprimenda do apelante, sem, contudo, fazer alusão a qualquer elemento concreto para justificá-la. Destarte, a fim de tornar a diminuição da pena decorrente da aludida incidência mais proporcional, adoto, de ofício, a fração paradigma de 1/6 (um sexto) indicada pela jurisprudência superior. Assim, fixo a punição intermediária do apelante em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONCEDIDO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto calcada na incidência da Súmula 182/STJ.

2. Nas razões do regimental, não foi impugnada essa fundamentação, mas apenas veiculados argumentos relativos à impossibilidade de o Tribunal de origem se imiscuir no mérito do apelo nobre e de que não incide a Súmula 7/STJ, o que faz incidir, uma vez mais, a Súmula n. 182/STJ.

3. Verificada a existência de ilegalidades evidentes, aptas a serem corrigidas por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019).

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

6. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a reformatio in pejus e reduzir proporcionalmente a pena-base, bem como para fixar a fração de 1/6 pelo reconhecimento da confissão. Por via de consequência, as reprimendas foram redimensionadas nos patamares constantes deste voto.

(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

3) DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, reformando a dosimetria da pena, de ofício, no que tange à atenuação da reprimenda em decorrência da confissão espontânea do apelante, resultando, definitivamente, em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 31/03/2023